Tribunal: TJDFT
Processo: 0702518-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por J.P.M.D.S.D.., em face à decisão da Décima Nona Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência deduzido em desfavor do COLÉGIO KADIMA LTDA-ME. Intime-se a D. Procuradoria de Justiça. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de fevereiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411